Tribunal: STF
Processo: RHC 192400
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Júlio Cesar Rodrigues de Barros, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 600.069/SP.
    Narram os autos que o recorrente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante suposta infração ao art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de entorpecentes).
    A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, dizendo-a baseada apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Ressalta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer o provimento do recurso para que, concedida da ordem, seja revogada a prisão preventiva.
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não conhecimento do recurso.
    É o relatório.
    Examinados os autos, decido. 
    O recurso sequer merece que dele se conheça, uma vez que se volta, pelo que se depreende dos autos, contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 600.069/SP.
    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
    Segundo preconizado pela eminente relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);
    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. Ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).
    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
    De qualquer modo, é importante registrar que o Ministro Sebastião Reis Junior, ao denegar a ordem, consignou que 
    “No caso, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista o fato de o paciente já estar respondendo a um outro processo criminal em liberdade provisória, bem como a quantidade e variedade de entorpecente apreendido (203,48 g de maconha, 171,26 g de crack e 446,17 g de cocaína) e a forma de acondicionamento (distribuídas em 228 porções menores e duas porções maiores de maconha, 19 microtubos e um saco contendo cocaína, e 660 pedras de crack), a quantia em dinheiro (R$ 144,00), somadas às circunstâncias em que se deram a prisão e apreensão das drogas (policiais que, após receberem denúncia anônima, encontraram os entorpecentes na residência indicada), além da balança de precisão e caderno de anotações, formam o contexto fático (fl. 120). 
    O acórdão impugnado, por sua vez, afastou qualquer ilegalidade na custódia, entendendo-a idoneamente fundamentada (fls. 150/155). 
    Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente motivada no fato de o paciente já responder a outro processo criminal, e, inclusive, usufruindo de liberdade provisória quando do suposto cometimento do delito de que tratam estes autos, bem como em virtude da quantidade e da variedade das drogas apreendidas, ou seja, 203,48 g de maconha, 171,26 g de crack e 446,17 g de cocaína (fl. 120), além de balança de precisão e caderno de anotações. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) – (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018). 
    Tem-se, portanto, que a prisão preventiva foi determinada em virtude da quantidade e variedade das drogas apreendidas (203,48 g de maconha, 171,26 g de crack e 446,17 g de cocaína) além de quantia em dinheiro (R$ 144,00), balança de precisão e caderno de anotações, bem assim em razão de o paciente ter sido preso em flagrante por tráfico de drogas quando em gozo de liberdade provisória.
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente